Tribunal: TCU
Processo: 007.640/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5197/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.640/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adelita Pimentel Aguiar (XXX.824.300-XX); Aldrea Yasmin Fallavena da Silva (XXX.987.700-XX); Ariadne Prazeres do Sacramento (XXX.252.632-XX); Carla Rosane Moura Gomes (XXX.406.920-XX); Cassia Rosario da Silva (XXX.735.220-XX); Cristina de Souza Andrzejewski (XXX.156.959-XX); Dayane dos Anjos Nunes (XXX.195.370-XX); Denise Bertin Rojas (XXX.878.120-XX); Denise Schneider Costa (XXX.548.510-XX); Dieine Eire Bica Duarte Caneda (XXX.688.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.